Tribunal: TJDFT
Processo: 0715991-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715991-12.2024.8.07.0018 RECORRENTE: ELIANA CRISTINA BORGES CAMPOS SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO DE CONTEÚDO NEGATIVO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO QUANTO À PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. HORÁRIO ESPECIAL. DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DE JORNADA. LC/DF no 840/2011. LIMITAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO AO CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. I - CASO EM EXAME 1.Apelação cível interposta por servidora pública distrital contra sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais, consistente na ampliação de sua jornada reduzida de 30% para 50%, sem redução de vencimentos ou compensação de horário, a fim de cuidar da filha portadora de múltiplas deficiências. A autora também requereu a realização de perícia médica judicial para avaliar a necessidade de nova redução. O juízo de origem negou os pedidos e indeferiu a tutela provisória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é admissível, apenas em grau recursal, a pretensão de realização de perícia médica judicial; (ii) analisar se é cabível a ampliação da redução da jornada de trabalho da servidora de 30% para 50%, diante da alegação de agravamento do quadro de saúde da dependente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o artigo 1.012, do Código de Processo Civil, a Apelação tem efeito suspensivo, exceto nas hipóteses tratadas nos incisos I a VI do Código de Processo Civil. 3.1. A ação foi julgada improcedente na origem, não havendo que se falar, portanto, em atribuição de efeito suspensivo em face de pronunciamento judicial cujo conteúdo é negativo, por evidente falta de interesse processual. 4. Configura inovação recursal a formulação de pedido, apenas em sede de apelação, de realização de perícia médica judicial, uma vez que a parte autora dispensou, expressamente, na origem, a dilação probatória, vedando-se a apreciação da matéria por preclusão e supressão de instância. 4.1. O recurso de apelação não pode ser conhecido quanto ao pedido de perícia médica judicial por configurar inovação recursal, uma vez que a autora dispensou expressamente a produção de provas em primeiro grau e não demonstrou justo motivo para a formulação tardia da pretensão probatória. 5. A redução da jornada de trabalho de servidores públicos distritais com dependentes com deficiência está condicionada à comprovação da necessidade por junta médica oficial, conforme o art. 61, §1o, da LC n. 840/2011. 6. A junta médica avaliou a situação da filha da servidora por duas vezes e concluiu pela redução de 30% da carga horária, o que foi devidamente fundamentado com base na documentação apresentada. 7. O Poder Judiciário não pode substituir a análise da junta médica oficial nem se imiscuir no mérito do ato administrativo, conforme reiterada jurisprudência, salvo ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso. 8. A presunção de legitimidade e veracidade do laudo pericial administrativo deve prevalecer, sendo possível a revisão administrativa em caso de agravamento do quadro, mediante nova documentação, conforme admite a própria Administração Pública. 9. A concessão de redução máxima de 50% não é automática, mas condicionada à avaliação da necessidade individual, e deve respeitar os critérios legais e regulamentares vigentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Honorários recursais majorados. Tese de julgamento: 1. O pedido de produção de prova pericial judicial em sede de apelação configura inovação recursal inadmissível quando não formulado oportunamente em primeiro grau. 2. A concessão de horário especial ao servidor com dependente com deficiência exige comprovação da necessidade por junta médica oficial, não sendo possível ao Poder Judiciário ampliar o percentual da redução da jornada com base apenas em alegações da parte, sem qualquer respaldo técnico. 3. A atuação judicial limita-se ao controle de legalidade do ato administrativo, sendo vedada a análise do mérito da decisão da junta médica quando ausente ilegalidade manifesta. A recorrente alega violação aos artigos 1o, inciso III, da Constituição Federal, 8° e 28, ambos da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), e 28, §1o, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), pleiteando a concessão da redução da jornada da carga horária da recorrente para 50% (cinquenta por cento), em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, tendo em vista a gravidade do estado geral de sua filha, que está em cuidados paliativos e exige dedicação e atenção constantes. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementa de julgado desta Corte de Justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1o, inciso III, da CF, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que "Ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a apreciação da alegação de ofensa a dispositivos constitucionais por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal” (AREsp n. 2.899.425/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Em relação à indicada afronta aos artigos 8° e 28, ambos da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, e 28, §1o, inciso I, do ECA, não se mostra possível a apreciação do apelo especial. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a imprescindibilidade da redução da jornada de trabalho da parte autora ficou demonstrada, mormente após análise de especialista na área, na seara administrativa, concluindo no sentido da indispensabilidade da diminuição da carga de trabalho da autora/apelada, com vistas à preservação da saúde de sua filha. Entretanto, a análise do quadro de saúde da filha da apelante, em cotejo com a documentação apresentada ao tempo da realização da perícia, denotou que a redução de 30% (trinta por cento) da carga horária da servidora se mostrava suficiente. (...) No caso em apreço, a prova pericial administrativa, constante dos autos, evidenciou que a apelante cumpriu os requisitos estabelecidos em lei e que, à época de sua confecção, mostrou-se cabível a redução da jornada de trabalho da servidora no percentual de 30% (trinta por cento), e não de 50% (cinquenta por cento), como pretende a apelante nesta via recursal. (...) Tal controvérsia, portanto, foi devidamente analisada, observando-se o laudo pericial emitido, bem como as demais situações concretas, aptas a ensejar o percentual adequado de redução de 30% (trinta por cento) da jornada da servidora, razão pela qual não merece respaldo a pretensão recursal” (ID 75621994). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalte-se, ainda, que para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.207.341/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025). No que se refere à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente o recurso não deve lograr êxito porque “É assente o entendimento de que não se pode conhecer de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas dos julgados apontados como paradigmas” (AgRg no AREsp n. 2.860.614/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). Ademais, melhor sorte não colhe o inconformismo, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência da Súmula n. 13 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.605.185/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-C9T